Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-77.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800055-77.2021.8.14.0401

APELANTE: IVERSON MARTINS CARDOSO, RODNEY CHAVES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº
0800055-77.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTES:
IVERSON MARTINS CARDOSO E RODNEY CHAVES BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº
0800055-77.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTES:
IVERSON MARTINS CARDOSO E RODNEY CHAVES BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

IVERSON MARTINS CARDOSO E RODNEY CHAVES BRITO

contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, do CP, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 70 (setenta) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. 8316278), que no dia 18.01.2021, por volta de 02h, os apelantes mediante grave ameaça, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram a bolsa da vítima Francisca Alves de Sousa, contendo aparelho celular, documentos e certa quantia em dinheiro, quando esta desceu de uma van na Av. João Paulo II, às proximidades da Tv. Doutor Freitas, nesta cidade. Consumado o crime, os meliantes empreenderam fuga do local, em uma motocicleta.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8316402), contra qual a defesa recorreu (Id. 8316418) pugnando por suas absolvições em razão da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id. 8316429).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo im
provimento dos mesmos (Id. 16964412)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por suam absolvições em razão da alegada insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhes foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os autos de prisão em flagrante, de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ids. 8316245; 8316252).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id 8316407), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Francisca Alves de Sousa e pelas testemunhas Milton Batista do Nascimento Júnior e Admir Correa de Sousa Júnior em sede policial e em juízo (Ids. 8316366 e 8316384 - mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelos Apelantes de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024